Tribunal: TJDFT
Processo: 0019297-38.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019297-38.2016.8.07.0009 RECORRENTE: ROSA MARIA MACHADO FRANCA RECORRIDA: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAME. RECUSA. ILEGITIMIDADE. ESCOLHA DA MELHOR ABORDAGEM TERAPÊUTICA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Se o ajuste firmado entre as partes estabelece cobertura garantida para as doenças listadas no CID-10, a negativa escorada no fato de o tratamento indicado pelo cirurgião assistente não se encontrar no rol dos procedimentos estabelecidos pela ANS não tem guarida no contrato, tampouco na lei. 2. Comprovada a necessidade de exame para investigar possível moléstia que acomete o paciente, deve-se determinar sua realização consoante relatório clínico. 3. O responsável pelo acompanhamento médico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a abordagem terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque é cabível a indenização por danos morais em decorrência de descumprimento contratual de plano de saúde, consistente na negativa de realização de procedimento recomendado pelo médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015